Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CPC/15, ART. 784, X. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 784, X, do CPC/15, constitui título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.
2. No caso, em resposta à determinação de emenda à inicial para que fossem acostados aos autos documentação capaz de comprovar, de plano, e de forma expressa e literal, o valor da dívida executada, o Autor/Apelante limitou-se a afirmar que tais documentos já se encontravam nos autos, sendo eles a convenção de condomínio e as atas das assembleias condominiais que aprovaram as propostas orçamentárias e a metodologia de cálculo para o rateio das despesas condominiais.
3. Tais documentos não cumprem os requisitos previstos no art. 784, X, do CPC/15, pois não comprovam a presença de obrigação certa, liquida e exigível, sendo correta a extinção prematura do feito, em razão da ausência de título apto a aparelhar a Execução de Título Extrajudicial.
4. Apelação conhecida e não provida.